Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-55.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000644-55.2012.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELINALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO JOSE MARTINS LIMA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO §1º, DO MESMO ARTIGO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO DEMANDANTE PARA PROMOVER ATOS DE DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO DEMANDANTE PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, REQUERENDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000644-55.2012.8.05.0244, em que figuram como apelante ELINALDO JOSE DOS SANTOS e como apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator